Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704126-77.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA QE 02 APELADO: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, BRASIL INVEST FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos de apelação, interposto por CONDOMINIO DO BLOCO D DA QE 02 o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator